Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709363-85.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALDIR CASTRO ALVES, EUNICE CARLOS ALVES, VILDERETE CASTRO ALVES, VILMAR ALVES, MARISA DE CASTRO LOPES ALVES, VANDELENE CASTRO ALVES, VALUILTON GONZAGA DA SILVA, VANDENOR CASTRO ALVES, VALDENISE CASTRO ALVES PEREIRA D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se o banco apelante para, querendo, manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a suposta inépcia recursal e a eventual ocorrência da prescrição, teses suscitadas em contrarrazões pela parte apelada (id 25766521). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator